Tribunal: TJDFT
Processo: 0704765-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0704765-98.2023.8.07.0000 Agravante(s) Eduardo de Carvalho Justino Agravado(s) Vania Selia da Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo de Carvalho Justino contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 146481210 do processo de referência), em cumprimento sentença requerido pelo agravante em desfavor de Vania Selia da Silva, processo n. 0716599-82.2020.8.07.0007, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença requerido pela parte autora. Inicialmente, indefiro o pedido de abatimento do importe de R$ 27.628,00 a título de taxa condominial do valor a ser restituído pelo autor à parte ré, uma vez que, essa não foi objeto do título judicial contido no ID 142351472. Indefiro, por ora, o desconto do valor de R$ 6.528,76, referente à condenação dos honorários sucumbenciais sobre a importância a ser restituída pelo demandante à demandada, ante a ausência de exigibilidade decorrente da inexistência do decurso do prazo pagamento voluntário. Cumpre ressaltar que a sentença (ID 142351472) julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, decretando a rescisão do contrato particular de cessão de direitos firmado entre as partes e determinou a restituição das partes ao estado anterior (status quo ante). Portanto, a reintegração do imóvel pleiteada pela parte autora fica condicionada ao depósito do valor referente as quantias pagas pela parte ré ao autor. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inaugural do cumprimento de sentença, apresentando nova petição e depositando o valor referente as quantias pagas pela parte ré, sob pena de arquivamento, em caso inércia. Intime-se. Em razões de agravo (Id 43495129), o recorrente tece, primeiramente, considerações sobre os fatos processuais da fase de cumprimento. Prossegue dizendo que a decisão não merece prosperar haja vista “que a agravada, não está efetuando o pagamento das taxas condominiais do imóvel que está na sua posse entre o período de 20/06/2019 até o presente momento, por ora. Perceba na planilha atualizada de débito da unidade, os débitos em abertos são todos posteriores a venda do imóvel para a agravada. Não sendo justo para o agravante ter que devolver a quantia integral que recebeu da agravada, sem sequer poder descontar as taxas condominiais de obrigação de pagar dessa última”. Ressalta ter ingressado com “o cumprimento de sentença, requerendo o abatimento das despesas condominiais em aberto do imóvel, objeto da rescisão contratual, onde o mesmo, iria deduzir do valor a ser devolvido para a agravada, o débito de condomínio em aberto, juntando de imediato, o comprovante de quitação das despesas condominiais desde que houvesse autorização daquele juízo para assim proceder, bem como o depósito do valor remanescente em favor da agravada nos autos”. Indica julgado que entende abonar suas alegações. Ao final, deduz o seguinte pedido: 1. Requer aos Nobres Desembargadores que o presente Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do julgador a quo, com a concessão do efeito suspensivo da decisão, para seja autorizado o agravado descontar as taxas condominiais em aberto de responsabilidade da agravada, do valor que o agravante precisa devolver para agravada nos termos do cumprimento de sentença ora em curso. Ou seja, dos R$ 50.000,00 a ser devolvido para a agravada, o agravante requer a dedução dos dos valores de R$ 27.628,00 relativo as taxas condominiais em aberto de responsabilidade da agravada. Com a concessão da medida, o agravante requer 15 dias para juntar o comprovante de quitação dos débitos condominiais de responsabilidade da agravada, bem como realizar o depósito judicial do saldo remanescente em favor da agravada nos autos do cumprimento de sentença em curso. O recurso veio instruído com a guia de preparo (Id 43495131) e o documento de recolhimento (Id 43495132). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento, mesmo sendo, em tese, cabível, pela subsunção à previsão do parágrafo único do art. 1.015, do CPC. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se lhe imputa o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro a sua inconformação; isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal, consoante o art. 1.016, II e III, do CPC. Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão". (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). Nessa perspectiva, oportuno destacar que a recorrente não se atentou em desenvolver qualquer argumentação tendente a infirmar, efetivamente, os fundamentos do decisum guerreado. Quer dizer, ao tempo que, de um lado, a decisão rejeitou o pedido de abatimento da quantia de R$ 27.628,00 a título de taxa condominial do valor a ser restituído pelo autor à parte ré, ao fundamento de que essa não foi objeto do título judicial exequendo, percebe-se, por outro lado que, no agravo, não foi desenvolvida fundamentação adequada para infirmar a conclusão do órgão julgador. Vê-se, nesse particular, que o agravante se adstringiu, de forma genérica, em dizer “que a agravada, não está efetuando o pagamento das taxas condominiais do imóvel que está na sua posse entre o período de 20/06/2019 até o presente momento, por ora. Perceba na planilha atualizada de débito da unidade, os débitos em abertos são todos posteriores a venda do imóvel para a agravada. Não sendo justo para o agravante ter que devolver a quantia integral que recebeu da agravada, sem sequer poder descontar as taxas condominiais de obrigação de pagar dessa última”. (sic) Nenhuma impugnação fez ao fundamento da decisão que entendeu não estar a pretensão do autor contida no título judicial exequendo. Em verdade, a peça recursal é despida de qualquer objetividade, porquanto a agravante traz ilações evasivas, dissociadas do que ficou decidido. Olvidou, portanto, o agravante, de fazer um cotejo analítico entre os fundamentos da decisão e os seus argumentos, indicando eventual desacerto no pronunciamento judicial, em total desconformidade com o comando legal outrora referido, o artigo 1.016, II e III, do CPC, na parte relativa ao atendimento ao requisito da regularidade formal, com o qual se relaciona o princípio da dialeticidade no âmbito dos recursos. Destaco que, no plano jurisprudencial, também, não haver qualquer dissenso sobre a matéria, consoante os seguintes julgados: [...] 1. É inadmissível o recurso que não atende ao princípio da dialeticidade, impugnando genericamente o decisum combatido. (STJ, 2a Turma, Ag.Rg. no RMS no 40.539-SP, rel. Min. Castro Meira, DJe de 25/3/2013). [...] 1 - Não obstante a Apelação devolva ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, as razões do recurso devem guardar sintonia com o que foi decidido pelo Magistrado a quo. 2 - Não sendo atacados os fundamentos do decisum, mediante invocação de razões de fato e de direito a subsidiarem a postulação de reforma, incorre-se em desrespeito ao princípio da dialeticidade, bem assim em violação ao comando do artigo 514, inciso II, do CPC, o que conduz à inviabilidade do conhecimento do recurso. (TJDFT, 5a Turma Cível, APC no 2008.01.1.152933-3, rel. Des. Angelo Canducci Passareli, DJe de 22/3/2013, p. 142). Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Facultar ao agravante momento para sanar o vício importaria verdadeira reabertura do prazo recursal para emenda, fato obstaculizado pelo princípio da não complementariedade, decorrente da preclusão consumativa. Feitas essas considerações, em que ficou demonstrada a ofensa ao princípio da dialeticidade, mister não admitir o processamento do recurso. Diante das considerações feitas, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.016, II e III, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se o juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos após as comunicações e registros necessários. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora